Tribunal: TJDFT
Processo: 0709710-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0709710-36.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: PEDRO DA COSTA ROCHA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama-DF que, nos autos da ação de busca e apreensão no 0700198-17.2020.8.07.0004 ajuizada em desfavor de PEDRO DA COSTA ROCHA por JULIO LEONE PEREIRA GOUVEIA, nada proveu quanto ao pedido de intimação do devedor fiduciário, ora agravado, para indicar a atual localização do veículo objeto do contrato de alienação firmado entre as partes, sob pena de multa. Em breve síntese, sustenta o agravante que ajuizou ação de busca e apreensão aparelhada por contrato de alienação fiduciária em desfavor do agravado, objetivando reaver o veículo objeto da ação. Diz que, intimado o agravado na origem, informou que o bem havia sido alienado a terceiro. Afirma que postulou ao juízo que o agravado fosse novamente intimado para que fornecesse o paradeiro do veículo, sob pena de multa, o que restou indeferido pelo juízo de origem. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito ativo ao recurso para que seja determinada a imediata intimação do agravado para fornecer a atual localização do veículo, sob pena de multa e, no mérito, seu provimento nos termos da liminar postulada. É relato do necessário. Decido. A insurgência recursal relaciona-se com a possibilidade de intimação do agravado para que informe a atual localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão, que, segundo consta, foi alienado a terceiro, não se encontrando mais sob a posse do devedor. NO ordenamento jurídico processual civil pós edição do CPC/15, as hipóteses para interposição e conhecimento do recurso de agravo de instrumento restam reduzidas e consignadas expressamente no art. 1.015, que assim prescreve: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. As decisões interlocutórias que não se encontram ali mencionadas deixaram de ser incluídas no referido rol para, se for o caso, a matéria ser reiterada em preliminar de apelação, ou em suas contrarrazões (art. 1009, § 1o, CPC) – de forma que se vêem livre da preclusão neste momento processual. Neste sentido a jurisprudência desta e. Corte, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. MATÉRIA NÃO INSERIDA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA INICIAL. PRESENÇA DE INDÍCIOS. 1. Não se conhece da irresignação relativa à impugnação ao valor da causa, matéria estranha ao rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Existindo indícios de cometimento de atos enquadrados na Lei no 8.429/92, a petição inicial deve ser recebida, não se mostrando necessário a existência de provas cabais do suposto ato tido como ímprobo. 2. Havendo nos autos elementos que demandam dilação probatória, necessário se torna o processamento da ação de improbidade administrativa, de modo que revela-se desnecessária, para fins de recebimento da ação de improbidade, a demonstração da existência de dolo por meio de prova inequívoca, tendo em vista que tal circunstância será devidamente analisada no curso do processo. 3. Descabe, neste momento processual, a análise profunda de questões relativas ao mérito, devendo se ater o magistrado aos indícios de materialidade e autoria dos autos de improbidade que justifiquem o prosseguimento da ação. 4. Nesta fase de cognição sumária, prevalece o princípio do in dubio pro societate, de modo que o interesse público seja efetivamente resguardado. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão n.1065461, 07136562120178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no DJE: 13/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMENDA À INICIAL. MULTA. ARTIGO 1.021 DO CÓDEX PROCESSUAL. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, uma vez que a determinação de emenda à petição inicial e adequação do valor da causa não se enquadraram no rol taxativo de cabimento previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Inviável a ampliação das hipóteses previstas no referido artigo, pois o legislador deixou claro quais seriam as decisões interlocutórias passíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento. 3. Em virtude da unanimidade quanto ao desprovimento do agravo interno, imperiosa a fixação da multa prevista no art. 1.021, §4°, do CPC, a ser estabelecida entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. 4. Uma vez atingido o quórum previsto no dispositivo, a imposição de multa não é mera faculdade dos julgadores. A cominação se mostra necessária com o intuito de coibir insurgências desprovidas de fundamentos que, em verdade, exteriorizam atitudes contrárias a princípios constitucionais balizadores do processo civil. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.987884, 20160020349462AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016, Publicado no DJE: 19/12/2016. Pág.: 517/535) Ressalta-se, por fim, que não se cuida de hipótese em que é cabível a mitigação do rol previsto no art. 1.015 do CPC, como decidido pelo e. STJ. Ademais, conforme consignado pelo Juízo na decisão agravada, o agravado já informou que desconhece a atual localização do bem, sendo inviável, ainda, eventual aplicação de multa diante da natureza e finalidade das astreintes. Nestes termos, não se amoldando o caso dos autos a nenhuma das hipóteses de interposição do recurso de agravo de instrumento, e inexistindo elementos que justifiquem a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, não há como se admitir seu processamento. Conclusão Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 28 de abril de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator